Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722470-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMEIA FERREIRA DO CARMO DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Rosimeia Ferreira do Carmo dos Santos contra a sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer proposta em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC (ID no 50334993). 2. Não houve condenação em custas processuais ou em honorários advocatícios. 3. Nas razões recursais (ID no 50334995), a apelante afirma que peticionou requerendo a dilação do prazo para juntar os documentos solicitados e que esse pedido não foi analisado. 4. Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita e pela anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 5. Não houve recolhimento do preparo. 6. Na análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a apelante foi intimada para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda. 7. Contudo, a apelante não apresentou a documentação solicitada e pediu a dilação do prazo (ID no 51876793). 8. Cumpre decidir. 9. Indefiro o pedido de ID no 51876793, uma vez que o prazo concedido era suficiente para a juntada dos documentos solicitados. Incumbia à apelante o ônus de ter instruído o pedido de gratuidade de justiça com os elementos documentais necessários à análise, o que não foi observado em nenhuma das instâncias. 10. Na origem, a apelante foi regularmente intimada para apresentar os extratos bancários das contas que movimenta, o que não foi cumprido (ID no 50334990). Ao receber o recurso, mais uma vez foi intimada para comprovar a hipossuficiência de renda, mediante a juntada dos documentos indicados no despacho de ID no 51442389, porém, apenas reiterou o pedido de dilação do prazo. 11. Nesse cenário, constata-se que desde a decisão proferida na origem em 29/5/2023 (ID no 50334990) a apelante já tinha ciência da necessidade de instruir adequadamente o seu pedido de gratuidade de justiça, com documentos que evidenciassem a necessidade do benefício, mas não o fez. 12. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 13. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 14. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 22/01/2019. 15. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 16. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 17. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 18. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 19. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 20. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 21. Apesar de regularmente intimada, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, mediante a juntada de documentos, a necessidade atual para a concessão do benefício excepcional da gratuidade de justiça, o que conduz ao indeferimento. Dispositivo 22. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. Retire-se de pauta. 23. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 24. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro